Tribunal: TJBA
Processo: 8001324-79.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001324-79.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MARQUES DE MENEZES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO ESTADO POR MEIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO GRUPO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESTINADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. AÇÃO PENAL SEM ENVOLVIMENTO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. VÍNCULO COM A TABELA DA OAB. INEXISTÊNCIA. TEMA 984 DO STJ. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo ESTADO DA BAHIA, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Wenceslau Guimarães, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), pelos serviços prestados pela advogada LARISSA MARQUES DE MENEZES (OAB/BA 59.912), ora apelada.

2. A preliminar de nulidade, fundada na previsão de atuação da Defensoria Pública em processos afetos ao Tribunal do Júri, deve ser rejeitada, uma vez que o recorrente, ao suscitá-la, deixou de observar que a presente ação penal não se refere à prática de crime doloso contra a vida.

3. No que tange à alegação de incompetência do juízo criminal para o arbitramento dos honorários, é pacífico na jurisprudência que, sendo nomeado defensor dativo no âmbito de processo criminal, no qual o Estado figura como titular da ação penal, cabe ao juízo criminal a fixação dos respectivos honorários na sentença, cujo trânsito em julgado, inclusive, constitui título executivo judicial, líquido, certo e exigível.

4. No que se refere à alegação de inobservância do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça — que estabelece a inexigibilidade de vinculação do magistrado aos valores constantes na Tabela de Honorários Advocatícios elaborada unilateralmente pela Ordem dos Advogados do Brasil —, importa destacar que, no caso em apreço, o juízo
a quo
arbitrou os honorários da defensora dativa no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), sem qualquer vinculação aos parâmetros fixados na tabela da OAB/BA. Dessa forma, não há que se falar em afronta ao referido entendimento firmado no Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça.

5. No mérito, importa consignar que a inobservância do procedimento previsto para a nomeação de advogado, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei nº 1.060/50, não afasta a obrigação do Estado da Bahia de arcar com os honorários fixados, uma vez que referido vício, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se insuficiente para infirmar a correção do ato praticado pelo magistrado de primeiro grau ao nomear defensora dativa. Tal entendimento se impõe, sobretudo, diante dos bens jurídicos tutelados na seara penal, notadamente o direito à ampla defesa, ao contraditório, bem como da necessidade de resguardar o
status libertatis
do acusado e assegurar uma prestação jurisdicional célere e efetiva.

6. Do mesmo modo, não se vislumbra qualquer prejuízo suportado pelo ente estatal em razão da ausência de prévio requerimento à OAB/BA para a indicação de advogado que patrocinasse a defesa do acusado, uma vez que, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, o profissional que eventualmente fosse indicado pela referida entidade teria, da mesma forma, direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados, custeados pelo Estado.

7. A atuação da referida causídica na ação penal de origem restringiu-se à apresentação da resposta à acusação (ID 82734556), ao comparecimento à audiência de instrução realizada em 06/11/2024 (ID 82734880), ocasião em que também apresentou alegações finais orais, bem como ao acompanhamento processual. Assim, o valor arbitrado na sentença revela-se excessivo frente às especificidades do caso, impondo-se sua readequação. Considerando os critérios relacionados à complexidade da causa, ao grau de diligência, ao zelo profissional e ao tempo de tramitação do feito, fixo os honorários advocatícios devidos pelo recorrente no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Tal quantia, além de não aviltar a dignidade da advocacia, mostra-se mais adequada e proporcional à natureza e à extensão dos serviços efetivamente prestados pela defensora dativa nomeada.

REJEITADAS AS PRELIMINARES, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001324-79.2024.8.05.0276, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada LARISSA MARQUES DE MENEZES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor.